Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744399-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Autos n.o 0703223-25.2022.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de legitimidade ativa do ente fazendário para executar honorários sucumbenciais. Irresignada, a parte Agravante sustenta que os honorários sucumbenciais pertencem aos procuradores do Distrito Federal, e não ao ente público, sendo, portanto, ilegítima a execução por parte do Distrito Federal. Aduz que a decisão de primeiro grau não considerou a natureza privada da verba honorária, que constitui o objeto da execução. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de levantamento indevido dos valores caucionados, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que os honorários sucumbenciais são de natureza alimentar, pertencentes aos procuradores do Distrito Federal. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar a expedição de qualquer alvará de levantamento da quantia caucionada em Juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir integralmente a impugnação formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, sucessivamente, para condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais, declarando a inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 77214922. É o relatório. DECIDO. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não se encontra demonstrada a probabilidade do direito vindicado, posto que o Distrito Federal tem legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais que são devidos em processos judiciais em que ele é parte vencedora, mesmo que esses valores sejam posteriormente destinados aos procuradores do DF. Como é cediço, embora os honorários sucumbenciais sejam destinados aos procuradores do DF, conforme o artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, eles ainda são considerados receita pública até que sejam repassados aos membros do Sistema Jurídico do DF, razão pela qual mostra-se legitima a atuação do ente fazendário na execução dessas verbas. A respeito desse assunto, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o Distrito Federal possui legitimidade para executar honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei no 500/69 e no artigo 4o da Lei no 9.289/96. Confira-se: “2. Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais.” Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Não demonstrada a plausibilidade do direito, mostra-se prejudicada a análise do perigo de dano, já que para a concessão da medida liminar os requisitos devem ser observados cumulativamente. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador